Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL ABRANGE A REFERIDA VERBA. OBSERVÂNCIA AO ESCALONAMENTO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3o, DO CPC. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VERIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em se tratando de contradição, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador.
2.1. Na espécie, reconhecida a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação às obrigações principais discutidas no feito, por figurar como garantidor do IPREV, à luz do art. 4o, §2o, da LC no 769/2008, esta também abrange os honorários sucumbenciais.
2.2. A contradição contida no acórdão deve ser sanada para condenar o IPREV ao pagamento de honorários advocatícios, observada, em caso de inadimplemento, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal para tanto.
3. Verifica-se a existência de obscuridade quando faltar clareza na redação e, no presente caso, constata-se do acórdão recorrido que conquanto os honorários sucumbenciais tenham sido fixados nos termos do art. 85, caput, e §§ 2o e 3o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, não houve menção aos demais percentuais estabelecidos no referido dispositivo legal, de forma escalonada.
3.1. Considerando que a sentença é ilíquida e que o valor a ser pago pelos embargantes poderá ultrapassar os 200 (duzentos) salários mínimos estabelecidos na primeira faixa do art. 85, §3o, do Codex citado, deve-se esclarecer o julgado no sentido de que seja observado o escalonamento previsto no referido dispositivo legal.
4. Embargos de declaração providos.